Tribunal: TJES
Processo: 5004274-25.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Professor; Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004274-25.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JUSEMAR RIBEIRO GAVA
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5004274-25.2020.8.08.0000

Embargante: Jusemar Ribeiro Gava

Embargado: Município de Vila Velha e Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha - IPVV

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
Jusemar Ribeiro Gava
, em face do v. acórdão emanado desta egrégia Primeira Câmara Cível (ID 1604091) que, à unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, para reformar a r. decisão e postergar a fixação do percentual dos honorários advocatícios para após a liquidação do julgado, devendo, na ocasião, ser observado o escalonamento previsto no artigo 85, § 3º, incisos I a V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o embargante sustentou (ID 1632180): i) omissão e obscuridade no que se refere ao afastamento do suposto direito ao recebimento do abono previsto na Lei nº 5.458/13.

Os embargados apresentaram contrarrazões e pugnaram pelo desprovimento do recurso (ID 1635822).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 08 de outubro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5004274-25.2020.8.08.0000

Embargante: Jusemar Ribeiro Gava

Embargado: Município de Vila Velha e Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha - IPVV

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

Acerca do recurso de embargos de declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Pela análise das razões recursais, verifico que o embargante pretende trazer novamente a exame o seu pleito recursal, o que é incabível via embargos de declaração, conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.

Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 014160173812, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 13/09/2018).

A real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 006179000135, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2018, Data da Publicação no Diário: 21/08/2018).

O v. acórdão recorrido foi claro ao afastar o suposto direito do embargante, considerando que o abono previsto na Lei nº 5.458/13 é destinado apenas aos servidores da ativa e em determinado período, não se estendendo aos servidores inativos, nos termos dos artigos 1º e 3º, da referida legislação.

Quanto aos outros argumentos trazidos nos embargos, entendo que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide.

Segue o aresto deste colendo Sodalício:

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, não ocorrendo omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração quando estão ausentes a referida manifestação.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100150046587, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 03/10/2016, Data da Publicação no Diário: 10/10/2016).

Diante de tais razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de embargos de declaração, mantendo incólume o v. acórdão embargado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pela análise das razões recursais, verifico que o embargante pretende trazer novamente a exame o seu pleito recursal, o que é incabível via embargos de declaração. 2. O v. acórdão recorrido foi claro ao afastar o suposto direito do embargante, considerando que o abono previsto na Lei nº 5.458/13 é destinado apenas aos servidores da ativa e em determinado período, não se estendendo aos servidores inativos, nos termos dos artigos 1º e 3º, da referida legislação. 3. Quanto aos outros argumentos trazidos nos embargos, entendo que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.